Tribunal: TJSP
Processo: 1008567-43.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REGRESSIVA – Estacionamento – Roubo – Serviço que não apresentou a segurança que dele legitimamente se espera – Fortuito interno que não afasta a responsabilidade – Dever de reparar – Dano material comprovado – Existência de seguro – Pagamento do capital segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano – Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Direito da

Ementa:
REGRESSIVA – Estacionamento – Roubo – Serviço que não apresentou a segurança que dele legitimamente se espera – Fortuito interno que não afasta a responsabilidade – Dever de reparar – Dano material comprovado – Existência de seguro – Pagamento do capital segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano – Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Direito da seguradora ao ressarcimento do dano – Lide secundária – Ausente vistoria prévia – Contrato que previa a obrigação do segurado de cumprimento de exigências após a realização de inspeção prévia pela seguradora – Sem hipótese para a perda de direito à indenização – Boa-fé contratual – Franquia – Possibilidade de desconto, em cumprimento ao contratado – Recurso da seguradora provido para esse exclusivo fim.

Apelação interposta por Laercio Claro Ramos dos Santos ME não provida.

Apelação interposta por Tokio Marine Seguradora S.A. parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008567-43.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
LAÉRCIO CLARO RAMOS DOS SANTOS - ME e TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação de LAERCIO CLARO e deram parcial provimento ao recurso de TOKIO
MARINE, VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008567-43.2018.8.26.0011
2
Apelação Cível no 1008567-43.2018.8.26.0011
Apelante: Laercio Claro Ramos dos Santos ME e Tokio Marine Seguradora
S.A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33189)
REGRESSIVA Estacionamento Roubo Serviço
que
não
apresentou
a
segurança
que dele
legitimamente se espera Fortuito interno que não
afasta a responsabilidade
Dever de reparar

Dano material comprovado Existência de seguro
Pagamento do capital segurado
Sub-rogação
nos direitos do segurado contra o causador do
dano Inteligência do artigo 786 do Código Civil
Direito da seguradora ao ressarcimento do dano
Lide secundária
Ausente vistoria prévia

Contrato que previa a obrigação do segurado de
cumprimento de exigências após a realização de
inspeção prévia pela seguradora
Sem hipótese
para a perda de direito à indenização
Boa-fé
contratual Franquia Possibilidade de desconto,
em cumprimento ao contratado
Recurso da
seguradora provido para esse exclusivo fim.
Apelação interposta por Laercio Claro Ramos dos
Santos ME não provida.
Apelação interposta por Tokio Marine Seguradora
S.A. parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelações interpostas por
LAERCIO CLARO RAMOS DOS SANTOS ME (fls. 355/369) e TOKIO MARINE
SEGURADORA S.A. (fls. 370/384) contra a r. sentença de fls. 334/337, integrada
pelos embargos de declaração de fls. 352, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara
Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca desta Capital, Dr. Regis
Rodrigues Bonvicino, que julgou procedente o pedido de indenização movido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008567-43.2018.8.26.0011
3
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar
LAERCIO CLARO no pagamento de R$ 138.047,81, corrigido desde o
desembolso e acrescidos de juros a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou LAECIO CLARO no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor “do
débito atualizado”. Além disso, julgou procedente a denunciação da lide feita à
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando-a a ressarcir os valores
desembolsados por LAECIO CLARO, até o limite da apólice, autorizado o
desconto da franquia no valor de R$ 1.500,00 (fls. 352). Por fim, condenou a
TOKIO MARINE no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de reembolso.
A apelante LAERCIO CLARO nega tenha dado causa
ao prejuízo. Afirma que o fato foi praticado por terceiro. Argui excludente de
ilicitude. Nega tenha poderio para impedir a prática de delito. Transcreve
precedentes. Impugna o valor dos danos materiais. Postula o provimento do
recurso, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.
A apelante TOKIO MARINE argui a existência de coisa
julgada. Nega a responsabilidade. Alega a perda do direito à indenização.
Menciona a necessidade de controle de entrada e saída, com impressão de
ticket, além de utilização de sistema de filmagem. Pontua que o valor da franquia
correspondente a dez por cento sobre a indenização. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 399/412; 413/415 e 416/436.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Não há alegação de intempestividade.
A apelante LAERCIO CLARO é beneficiária da
gratuidade da justiça, motivo pelo qual é dispensada de preparo.
E a apelante TOKIO MARINE recolheu o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008567-43.2018.8.26.0011
4
Assim, presentes os pressupostos, conheço dos
recursos.
Nos termos do prescrito pelo artigo 337, § 1o, do
Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada.
E esclarece o § 2o, do artigo 337, do Código de
Processo Civil, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedi e o mesmo pedido.
Então, apenas há coisa julgada quando se repete ação
que já foi decidida por decisão transitada em julgado (artigo 337, § 4o, do Código
de Processo Civil).
E não poderia ser diferente, pois a sentença apenas
faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, não prejudicando terceiros
(artigo 506 do Código de Processo Civil).
O processo indicado pela apelante TOKIO MARINE às
fls. 375 não traz PORTO SEGURO COMPANHIRA DE SEGUROS GERAIS como
parte.
Portanto, não há que se falar em coisa julgada.
O boletim de ocorrência registra o roubo ocorrido no
estacionamento explorado pela apelante LAERCIO CLARO (fls. 22/25). Três
indivíduos armados ingressaram no estabelecimento, exigiram a entrega das
chaves de veículos, dentre eles uma BMW, e ordenaram ao preposto de
LAERCIO CLARO, Roberval, que permanecesse no banheiro. Depois, subtraíram
a BMW.
A apelante LAERCIO CLARO não nega a prestação do
serviço de estacionamento, tampouco a ocorrência do roubo do veículo BMW
enquanto estava sob sua guarda (fl. 109).
Ao disponibilizar o serviço de estacionamento, a
apelante LAERCIO CLARO assumiu o dever de vigiar e zelar pela coisa, em
razão do contrato de depósito firmado entre as partes. Todavia, o serviço não
apresentou a segurança que dele se esperava.
A apelante LAÉRCIO CLARO deixou de cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008567-43.2018.8.26.0011
5
adequadamente o seu dever de guarda, contribuindo para o evento danoso.
Agindo assim, prestou serviço de forma deficiente.
Presente a conduta ilícita, demonstrado o prejuízo e o
nexo de causalidade, há dever de reparar (artigo 927 do Código Civil).
E não há que se falar em excludente de
responsabilidade por ter ocorrido a subtração sob emprego de grave ameaça.
Prestar segurança é obrigação ínsita à atividade de
guarda desenvolvida pela apelante LAÉRCIO CLARO, compondo os riscos
assumidos por ela.
Ademais, hoje, são previsíveis ações criminosas, ainda
que armadas, para lesão do patrimônio.
Nesse contexto, os fatos revelam a ocorrência de
fortuito interno, “evento externo à conduta do agente, mas que se relaciona
imediatamente à atividade do depositário1”, circunstância que não exime a de
responsabilidade.
Exatamente assim, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSUMIDOR. ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE CLUBE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Roubo de relógio, mediante assalto a mão armada,
em estacionamento de Clube.
2. A ocorrência de roubo não constitui causa
excludente de responsabilidade civil nos casos em que a garantia de
segurança física e patrimonial do consumidor é inerente ao serviço
prestado pelo estabelecimento comercial.
3. Reconhecimento da ocorrência de danos materiais e
morais.
4. Jurisprudência atual do STJ acerca do tema.
5.
AGRAVO
DESPROVIDO”.
(AgInt
no
REsp
1687632/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)
O capital segurado era correspondente ao valor de
referência do veículo (fls. 16).
1 Peluso, Cezar. Código Civil Comentado. Barueri, SP: Manole, 2007, p. 504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008567-43.2018.8.26.0011
6
Existiu o pagamento de R$ 136.681,00 ao segurado
(cf. comprovante de fls. 26).
A apelante LAÉRCIO CLARO e a apelante TOKIO
MARINE não trazem comprovação de que o capital segurado não corresponda
àquele certificado pela tabela FIPE ao tempo do sinistro, devidamente corrigido.
Feito o pagamento do capital segurado à Cianco
Capobianco (cf. comprovante de pagamento de fls. 26 e apólice de fls. 15), a
apelada sub-rogou-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano (artigo 786 do Código Civil),
sendo legítimo o exercício do direito de regresso para o ressarcimento.
Feita proposta do seguro pela apelante LAERCIO
CLARO, a apelante TOKIO MARINE aceitou os riscos, nos termos da apólice de
fls. 236/241, sem exigir nenhuma vistoria no estabelecimento.
A cláusula 12a faz menção à inspeção prévia, à
existência de relatório, e à oportunidade da seguradora de requerer adequações
no sistema de segurança (fls. 133). Pontuo que o item d.1, em destaque (fls.
133), registra a obrigação do segurado em atender as exigências feitas pela
seguradora após a inspeção prévia, sob pena de perder o direito à indenização.
Nesse contexto, afasta-se da boa-fé a arguição de
perda do direito à garantia por ausência de controle de entrada e saída.
A apólice certifica a cobertura para as consequências
do roubo (fls. 120).
O comprovante de fls. 382 reforça o quadro probatório
amealhado até aqui a respeito do estacionamento da BMW no estabelecimento
de LAERCIO CLARO, bem roubado ali.
Portanto, há obrigação da TOKIO MARINE de cumprir
a garantia dos riscos predeterminados no seguro celebrado com LAERCIO
CLARO.
A sentença expressamente considerou o limite da
apólice.
E a apelante TOKIO MARINE tem razão para a
extensão do valor da franquia, de participação obrigatória do segurado em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008567-43.2018.8.26.0011
7
de sinistro, pois a apólice certifica ser em valor equivalente a 10% (dez por cento)
dos prejuízos. Os R$ 1.500,00 são mínimos e não aplicáveis no caso concreto.
Pelo exposto, nego provimento à apelação interposta
por LAERCIO CLARO e dou parcial provimento à apelação interposta por TOKIO
MARINE, a fim de que seja descontado o valor da franquia, em extensão
equivalente a 10% (dez por cento) dos prejuízos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator